Tribunal: TJES
Processo: 5000211-39.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-39.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONI VIANA NERY
APELADO: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000211-39.2022.8.08.0047

Apelante: Soni Viana Nery Trindade

Apelada: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desrmbargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que acolheu em parte a pretensão autoral para condenar
“[...]
a empresa demandada autorizar/custear a realização dos procedimentos de artrodese da coluna com instrumentação por segmento (quantidade: 2x / 2 segmentos), tratamento cirúrgico de hérnia discal cervical (quantidade: 2x / 2 segmentos), descompressão medular e/ou cauda equina (quantidade 1x) e radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (hora ou fração – x 3 / 3 horas de cirurgia, em favor da autora, nos moldes subscritos pelo médico responsável nos documentos Id ́s n.º 11436661 e 11436662
[...]”
, mas denegou o pedido de indenização por danos morais. (Id. 3784851)

Inconformada, a apelante alega basicamente que a recusa da recorrida em autorizar o procedimento de que necessitava causou lesão extrapatrimonial passível de reparação, ante o risco de sequelas permanentes na demora do tratamento, A final, requer seja reformada em parte a sentença, a fim de que a apelada seja condenada no pagamento de danos morais. (Id. 3784853)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 3784856).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No que concerne aos danos morais, entendo que a mera negativa do plano não gera direito à indenização, sendo imprescindível a comprovação de alguma consequência excepcional advinda da conduta da operadora de saúde, eis que não se pode presumir o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia da paciente.

No caso dos autos, observo que nos dois laudos apresentados pela autora (Ids. 3784766 e 3784765) não há referência ou menção para que o procedimento fosse feito em caráter de urgência/emergência, em que pese a ressalva de agravamento do quadro e sequelas permanentes no caso de não realização.

Não por outro motivo a apelante se limitou a alegar na inicial que
“[...]
vê no procedimento a cura buscando o tratamento adequado, está frustrada com a negligência da Requerida, em negar o tratamento indicado por médico especialista, gerando danos morais a serem indenizados
[...]”
(Id. 3784758), sendo certo que, devidamente intimada da decisão concedendo medida urgente em favor da autora, a demandada informou ao juízo a autorização do procedimento (Id. 3784781)

Nesse contexto, tenho que a hipótese em apreço denota mero descumprimento contratual que, pela jurisprudência proveniente do e. STJ, não é passível de reparação pecuniária, conforme se pode depreender do seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.966.709/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Reverberando tal exegese, com as devidas adequações, este sodalício já se manifestou que
“
[...]
A negativa do atendimento não configura, por si só, abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação da cobertura contratual, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa do tratamento, na medida em que o próprio laudo médico não aponta urgência ou risco de vida à paciente, apenas o indica como mais eficaz
”
(TJES, Classe: Apelação, 024160026787, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PECULIARIDADES DO CASO NÃO INDICAM OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APELO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“
[...]
A negativa do atendimento não configura, por si só, abalo moral indenizável, sobretudo porque, além da dúvida justificável na interpretação da cobertura contratual, os elementos dos autos não demonstram agravamento da saúde da paciente em decorrência da negativa do tratamento, na medida em que o próprio laudo médico não aponta urgência ou risco de vida à paciente, apenas o indica como mais eficaz
”
(TJES, Classe: Apelação, 024160026787, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)
.

2 – Apelação desprovida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.